Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar para a autora o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir de 13/11/2021 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como para condenar ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.

3. Argumentou que, no tocante aos danos morais, prestou regular atendimento à recorrida a todo momento em que foi acionada, não sendo possível se verificar nos autos a ocorrência de qualquer situação que tenha trazido intranquilidade ou angústia à parte recorrida, bem como não há nos autos prova acerca da violação mínima dos direitos da personalidade da requerente. No que diz respeito à devolução em dobro do valor cobrado, afirmou que inexistiu cobrança indevida, não tendo a recorrente dado causa ao ocorrido, requerendo seja afastado o pedido de repetição do indébito formulado. Pugnou, ao final, pela nulidade da sentença ou pela exclusão do dever de indenização por danos morais ou, ainda sua minoração.

4. Apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que foram reiterados os termos da inicial, com pedido de manutenção da sentença recorrida.

5. A afirmação, por parte da recorrente, de que a contratação do seguro foi feita de forma consentida e regular, sem que venha acompanhada de documento que comprove sua alegação, demonstra falha de comunicação quando da suposta contratação, por responsabilidade da recorrente, e reforça a veracidade das alegações trazidas por ocasião da peça inaugural, no sentido de ausência de ciência pela consumidora acerca da alegada contratação do seguro, sendo, portanto, indevidas as cobranças lançadas. o ônus de apresentação de cópia do contrato assinado é da empresa, que não se desincumbiu de fazê-lo.

6. Demonstrado o aborrecimento excessivo e desnecessário, configurado na insistência reiterada em cobrar valor indevido, mesmo ausente prova da alegada contratação, gerou à recorrida, pessoa idosa e atualmente com 70 anos de idade, ofensa aos seus direitos de personalidade. O fato trouxe-lhe angústia, inquietação e frustração, sendo que a autora teve que socorrer-se à esfera judicial para ter a cobrança excluída de seus registros, o que enseja a aplicação dos danos morais no presente caso. Destaca-se, ainda, a abusividade da conduta da empresa, sendo que a compra buscada pela consumidora (no valor de R$ 172,02) era de cerca de 1/3 do valor do seguro a ela atribuído (R$ 450,00) e sem prova de que este tenha sido efetivamente contratado e a ela esclarecidas as condições da inusitada aquisição do seguro residencial em montante consideravelmente superior à própria compra realizada na ocasião. Irretocável a sentença que conferiu a indenização.

7. Quanto ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento nas Turmas Recursais de que deva ser fixado pelo juízo sentenciante. No caso, não verificado o excesso apontado pela recorrente, atendendo à fixação dos parâmetros razoáveis, em razão do dano e sua gravidade, além da idade da recorrida, demonstrando sua vulnerabilidade acentuada na presente relação consumerista, impõe-se a manutenção do montante fixado.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.